Tribunal: TJDFT
Processo: 0021789-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021789-93.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, EDUARDO DALLA COSTA DIDEROT, VINICIUS DALLA COSTA DIDEROT, TATIANA PESSOA DALLA COSTA DIDEROT EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Ciente do Ofício, de ID 69991540. 2. À Secretaria para acompanhamento do pagamento do precatório adotando as medidas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator